Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE FRAUDE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE IMPOSITIVA. DÉBITOS. VEÍCULO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistentes os débitos referentes ao veículo adquirido mediante fraude em nome da autora/recorrida, determinando ao recorrente que retire o nome da recorrida do cadastro de restrição de créditos, bem como condenando-o em danos morais.
III. Questão em discussão
3. Preliminarmente, argui-se a nulidade da sentença ante a necessidade de litisconsórcio passivo necessário.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do recorrente por indenizar a recorrida em danos morais.
IV. Razões de decidir
5. Da Preliminar. Eventual responsabilidade solidária por indenização não enseja litisconsórcio passivo necessário, uma vez que pode o corresponsável ajuizar ação regressiva. Quanto à responsabilidade do recorrente, trata-se de questão de mérito a ser oportunamente analisada. Preliminar rejeitada.
6. Das Normas Aplicáveis. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.
7. No caso, é incontroverso que o débito gerado decorreu de contratação fraudulenta. É inconteste, ainda, que o nome da recorrida foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente
8. Tal fato, enseja a responsabilidade civil objetiva, uma vez que o registro da dívida decorre de atividade realizada pelo Estado e tal ação gerou danos à recorrida. Precedentes (Acórdão 1812705, 07224377120238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Ressalte-se que a indevida inscrição do nome da recorrida nos cadastros de dívida ativa acarreta dano moral “in re ipsa”, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
10. Assim, devida a indenização por danos morais, devendo a sentença ser mantida.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Isento de custas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudências Citadas: Acórdão 1812705, 07224377120238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.